Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da relação contratual. Negativação indevida. Inscrição preexistente. Não configurados danos morais indenizáveis. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela parte autora contra a empresa de telefonia, em razão de negativação decorrente de dívida que a requerente afirma desconhecer. A parte requerida sustenta a legitimidade da contratação da linha telefônica, bem como da cobrança da dívida decorrente do suposto inadimplemento.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela provisória de urgência para exclusão da restrição; declarando a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes; e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes; e (ii) aferir a possibilidade de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. O dever de comprovar a existência da relação contratual incumbe à parte ré, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, sobretudo diante da alegação da parte autora de que não celebrou qualquer negócio jurídico com a demandada.
5. As provas apresentadas pela recorrente, consistentes em capturas de tela e faturas (Ids. 228960735 e 73592994), não são idôneas para demonstrar a celebração do contrato ou a origem legítima da dívida. Ausente a adequada comprovação – tais como documento assinado ou emitido pelo demandante, ou gravação telefônica que comprove a contratação dos serviços constantes das faturas –, a exigência da dívida e a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes mostram-se abusivas e injustificadas. Impõe-se, portanto o reconhecimento e a declaração de inexistência da relação contratual.
7. Contudo, conforme estabelece a Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
8. No caso, verifica-se, conforme ID 73592982, que já havia inscrição em nome da autora no cadastro de inadimplentes por dívida preexistente, lançada em 20/01/2023, pelo SPC Brasil. Assim, embora persista o direito à exclusão da negativação indevida ora apontada, a anotação dessa dívida não se mostra apta a configurar o dano moral ante a incidência de inadimplemento anterior a justificar a abertura ou manutenção do cadastro negativo.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.